Tribunal: TJDFT
Processo: 0713449-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DE UM RÉU. PROVIMENTO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. MOTIVOS DE CARÁTER OBJETIVO. ART. 580 DO CPP. EADEM RATIO IBI IDEM JUS. PROCEDÊNCIA. REGIME. SEMIABERTO.
I – “Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
II – Ainda que a decisão não esteja calcada na majoritária doutrina e jurisprudência, situações semelhantes devem ser tratadas de igual forma, porquanto onde existe a mesma razão, haverá o mesmo direito - ubi eadem ratio ibi idem jus.
III – Afastada a análise negativa das circunstâncias e consequências do crime no julgamento do apelo do corréu, com fundamento em motivação objetiva, a decisão deverá aproveitar o requerente, consoante art. 580 do CPP.
IV – Se a pena é superior a 4 (quatro) e não excede a 8 (oito) anos, o condenado é primário e nenhuma circunstância judicial foi analisada em seu desfavor, o regime adequado para o início do cumprimento é o semiaberto, nos exatos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o do CP.
V – Revisão criminal julgada procedente.